Tribunal: TJBA
Processo: 8071160-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8071160-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE NA PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM INOCORRENTE. ATENUANTE GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. MULTA. IMPOSIÇÃO LEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, em razão de subtração de aparelhos celulares de vítimas no interior de ônibus de transporte coletivo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e em concurso de agentes, resultando em condenação à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, além de multa, em regime inicial fechado, com insurgência defensiva quanto à dosimetria, à imposição da multa e ao direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais, especialmente quanto ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo; (iii) determinar se é possível o afastamento da pena de multa; e (iv) verificar a existência do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo conjunto probatório consistente no inquérito policial, autos de apreensão e restituição, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas policiais. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos. Os depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, são dotados de credibilidade e aptos a fundamentar a condenação. A exasperação da pena-base em razão do concurso de agentes mostra-se legítima, sendo admissível a utilização de outra majorante — o emprego de arma de fogo — na terceira fase da dosimetria, sem configuração de bis in idem. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi corretamente aplicada, inexistindo fundamento para incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe de laudo pericial, quando comprovado seu uso por outros meios de prova idôneos. A pena de multa é de aplicação obrigatória, por expressa previsão legal no tipo penal, não sendo possível seu afastamento ou redução discricionária. A negativa do direito de recorrer em liberdade encontra respaldo na manutenção dos fundamentos da prisão preventiva, evidenciada a periculosidade concreta do agente, a gravidade do delito e a persistência do periculum libertatis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria em crimes de roubo. É admissível a utilização de uma causa de aumento para exasperar a pena-base e de outra na terceira fase da dosimetria, desde que não haja valoração da mesma circunstância em duplicidade. A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando comprovado seu uso por prova testemunhal idônea. A pena de multa, prevista cumulativamente no tipo penal, não pode ser afastada pelo julgador. Inexiste direito de recorrer em liberdade quando subsistem os fundamentos da prisão preventiva e o réu permaneceu preso durante a instrução criminal. _________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 66, 68, 70 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, arts. 167, 203, 211, 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.251.918/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.04.2018; STJ, HC 169.210/RJ, Quinta Turma, j. 09.10.2012; STJ, HC 73.652/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.04.2008. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.° 8071160-57.2025.8.05.0001, de Salvador/Ba, em que figura como apelante RAFAEL SANTOS SILVA, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.